Tribunal: TJDFT
Processo: 0733250-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733250-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: GUILHERME DO AMARAL PEREIRA PACIENTE: WILLIAN ANDERSON DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por GUILHERME DO AMARAL PEREIRA, advogado constituído, inscrito na OAB/GO no 42.403, em favor de WILLIAN ANDERSON DE OLIVEIRA, condenado pela prática do delito previsto no artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que não conheceu do pedido de concessão de prisão domiciliar (fls. 11/14). Alega o impetrante que o paciente está a cumprir pena em Anápolis/GO, contudo, como reside com sua família e trabalha como empresário em Goiânia/GO há vários anos, requereu a transferência da execução, no entanto, indeferida. Argumenta que ele encontra-se preso em regime mais gravoso, a saber, o fechado, em razão unicamente de não ser possível fazer a sua transferência dada a superlotação dos presídios de Goiânia/GO. Por fim, invoca aplicação da Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal. Requer, com isso, liminarmente, a revogação do mandado de prisão, de modo de que seja concedida prisão domiciliar ao paciente. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que, já foi impetrado em favor do paciente, o Recurso de Agravo em Execução no 0701057-74.2022.8.07.0000, contra a decisão que indeferiu o pedido de transferência da execução para a Comarca de Goiânia/GO. Naquela oportunidade, o recorrente alegou que: reside com sua família há quase nove anos na Comarca de Goiânia, contando com residência fixa e atividade empresarial lícita e que decisão combatida viola a Súmula Vinculante n. 56. Destaca-se que o recurso foi desprovido, à unanimidade, em 24/3/2022 pela 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. Transcreve-se, por oportuno, trecho do referido acórdão: Importante destacar que a transferência da execução da pena não pode ser determinada de maneira unilateral, sendo necessária prévia consulta ao Juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente para se verificar a disponibilidade de vagas no sistema prisional local, conforme decidido pelo c. STJ. Outrossim, ao contrário do que afirma a Defesa, não há no caso violação à Súmula Vinculante 561 que dispõe: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Isso porque, no Distrito Federal, Juízo em que proferida a condenação do recorrente e, portanto, Juízo natural da execução da pena, há estabelecimento compatível com regime de pena semiaberto. Assim, estão garantidos ao recorrente todos os direitos pertinentes, não havendo que se falar em prisão domiciliar por falta de estabelecimento penal adequado. Na presente hipótese, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados e decididos no Agravo em Execução no 0701057-74.2022.8.07.0000. Analisando situação semelhante, o col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que “ É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (...)” (HC 164718 AgR Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019). Desse modo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 3 de outubro de 2022 20:08:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora